Tribunal: TJDFT
Processo: 0701113-68.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0701113-68.2026.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: PEDRO MIGUEL CARNEIRO PORTELA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto pelo executado DISTRITO FEDERAL em face da decisão interlocutória, proferida nos autos do Cumprimento Individual de Sentença Coletiva no 0711378-12.2025.8.07.0018, instaurado por PEDRO MIGUEL CARNEIRO PORTELA, que acolheu parcialmente a impugnação, determinando, entre outros pontos, a fixação dos juros de mora pela caderneta de poupança a partir da citação, a retificação dos cálculos, a atualização dos valores históricos conforme planilha do executado, a fixação de honorários advocatícios em favor do ente público no montante de 10% sobre o excesso reconhecido e a condição de levantamento de valores ao trânsito em julgado da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 (ID 255147446 – origem). Em suas razões recursais, alega o agravante que a decisão deve ser reformada porque haveria prejudicialidade externa, afirmando que o julgamento da Ação Rescisória no 0723087-35.2024.8.07.0000 possui aptidão para influenciar diretamente na exigibilidade do título, impondo-se a suspensão integral do cumprimento de sentença. Argumenta que inexiste quantia incontroversa, pois a tese de inexigibilidade do título foi expressamente suscitada, de modo que não é possível prosseguir com o cumprimento de sentença antes da análise definitiva dessa questão. Aduz que o título exequendo estaria fundado em interpretação incompatível com a Constituição Federal e com o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 864, razão pela qual a obrigação seria inexigível, nos termos dos artigos 525 e 535 do CPC. Assevera que a decisão agravada incorre em equívoco ao aplicar a Taxa SELIC sobre o montante consolidado (principal corrigido + juros), o que configuraria anatocismo, sustentando que a SELIC deve incidir apenas sobre o valor principal atualizado. Defende, ainda, que a Resolução CNJ no 303/2019 seria inconstitucional, ao permitir cálculo que envolveria juros sobre juros, violando os artigos 4o do Decreto no 22.626/33 e 167 da Constituição Federal. Pleiteia a concessão de efeito suspensivo, sob o argumento de que a manutenção da decisão recorrida possibilitará a expedição de requisitórios, acarretando grave lesão ao erário e risco de irreversibilidade do provimento. Requer, ao final, o provimento do agravo de instrumento, para reformar integralmente a decisão agravada, com a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento final da ação rescisória e o ajuste dos critérios de atualização monetária e juros. Preparo dispensado (art. 1.007, §1o, CPC). É o relatório. DECIDO. Conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, o efeito suspensivo poderá ser conferido ao agravo de instrumento, total ou parcialmente, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em análise de cognição sumária, constata-se a necessidade de se atribuir ao recurso o efeito suspensivo pretendido. Isso porque se vislumbra risco ao resultado útil do presente recurso, assim como a possível realização de atos processuais desnecessários, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, em razão da apuração do quantum debeatur e da expedição de requisição de pagamento sem que sejam estabelecidas conclusões necessárias a respeito da exigibilidade ou não do título. Nesse contexto, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, a concessão de efeito suspensivo à decisão recorrida, até o exame do mérito pelo órgão colegiado, é a medida mais adequada. Ante o exposto, concedo o efeito suspensivo, a fim de sobrestar a tramitação do cumprimento de sentença até o julgamento do mérito recursal. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, assinado eletronicamente na data abaixo consignada. ANA CANTARINO Relatora